Tribunal: TCU
Processo: 046.433/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 911/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos de concessão de pensão civil aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 046.433/2020-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Alexandre Lopes Maia (CPF XXX.198.607-XX); Helio da Motta Santos (CPF XXX.708.736-XX); Maria Branca de Carvalho Lobo Brum (CPF XXX.489.317-XX); Sara Nicolaiewsky (CPF XXX.063.280-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Justiça e Segurança Pública. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.